Tribunal: TJSP
Processo: 2172020-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 45.241

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação comercial - Embargos à execução – Garantido o juízo por fiança - Possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos – Pedido de gratuidade processual – Questão ainda não apreciada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão.

Estando seguro o juízo, deve ser atribuído o

Ementa:
VOTO No 45.241

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação comercial - Embargos à execução – Garantido o juízo por fiança - Possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos – Pedido de gratuidade processual – Questão ainda não apreciada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão.

Estando seguro o juízo, deve ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução - Em relação ao pleito de gratuidade processual na demanda, trata-se de questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.